Tribunal: TJPA
Processo: 0803377-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803377-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE JANILSON LIMA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BONITO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Medidas cautelares diversas da prisão diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0803377-76.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800042-03.2023.8.14.0080

IMPETRANTE: MARCELO MAIA CARVALHO JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BONITO/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: 217-A C/C 226, II, ambos do CPB.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
JOSÉ JANILSON LIMA COSTA
, contra ato do Juízo da Vara Única de Bonito/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela prática do crime previsto nos artigos 217-A, c/c 226, II do Código Penal.

Aduz o impetrante a inexistência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e que caso não seja esse o entendimento , requer subsidiariamente que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata ao paciente e no mérito requer a liberdade ou aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10/03/2023, por meio do Documento de Id 13058253.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) ... Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva passou a ser a ultima ratio no mundo das cautelares, devendo, assim, para sua concessão, estarem presentes os requisitos legais (art. 313, CPP), os pressupostos autorizadores listados no art. 312, do mesmo Código, e, restarem inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Pois assim, no caso dos autos, observo que está presente a causa de admissibilidade visto que o crime de estupro de incapaz, bem como o crime de produção de material pornográfico são delitos punido com pena máxima superior a 4 anos, conforme tipificação. Ainda, no que concerne aos requisitos da segregação antecipada, observo que os depoimentos e material pornográfico apresentado (id. 84566423), apontam, a priori, para o envolvimento do representado nos crimes em questão cometidos, assim presentes os indícios suficientes de autoria. Pois assim, constam evidências quanto a materialidade e autoria, fazendo-se presentes os fatores que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. Por fim, em relação ao fundamento da prisão, observo presente o periculum libertatis, já que há nos relados indicação de gravidade concreta nos crimes atribuídos ao representado, sobretudo reiteração nos crimes desta natureza acrescido ao fato de o representado ser tio da vítima de apenas 12 anos e residir nas proximidades de sua casa e da residência das demais testemunhas, sendo a cautela segregacional, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública. (...) Pois bem. No caso em tela, inclusive conforme provas consistentes em cópia de vídeo pornográfico (id. 84566423) gerado por aparelho celular, conforme os relatos das testemunhas e da vítima, resta demonstrado que, no endereço(s) indicado(s) reside(m) o(s) suposto(s) autor(es) do crime em apuração, bem como se extrai a possível existência de documentos imprescindíveis à elucidação do grave crime imputado ao representado e de outros crimes que sequer ainda vieram à tona. Em sendo assim, o pedido ora formulado deve ser deferido, por força permissiva do art. 240 e 246, do CPP, consoante evidências acostadas. Ante o exposto, tendo em conta os elementos de informação referentes à materialidade do delito e indícios de autoria, os quais pairam em desfavor do representado JOSÉ JANILSON, além da gravidade concreta dos crimes lhe atribuídos, com vistas ao resguardo da ordem pública e por conveniência da investigação policial e da instrução criminal, bem como estabilização social, visto a notícia de fuga do distrito da culpa, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ JANILSON LIMA COSTA (CPF 003.073.632-36), filho de Manuel Ferreira Costa e Lucidia Ferreira Lima Braga, residente na Vila Boa Esperança, antes/próximo ao Posto de Saúde, Zona Rural do Bonito-PA , com fulcro nos artigos. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal, bem assim DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO, nos termos formulados na inicial e informações de ID. 84631151 e seguintes, ratificados pelo Ministério Público, medida esta a ser cumprida nos endereços apontados como do Representado JOSÉ JANILSON LIMA COSTA (1º: Vila Boa Esperança, sem número – galpão ao lado da casa da Sra. Lucidia, cerca de 50m, Zona Rural, Bonito/PA; 2º. na residência localizada na Vila Boa Esperança, cor verde (ID. 84647338 - pág. 2), antes do posto de saúde, Zona Rural, Bonito/PA;), bem como, em caso de apreensão de aparelhos celulares, Chips telefônicos, computadores, tablets, pen drives, HDs externos e quaisquer outros dispositivos de armazenamento de mídia, pertencentes ao investigado e alvos da presente investigação, fica autorizado, desde já, o acesso pela autoridade policial e investigadores por esta designados, aos dados constantes dos referidos dispositivos, bem como aos arquivos, fotos, vídeos, documentos, mídias, redes sociais e comunicações via aplicativos tais como WhatsApp, Telegram, e-mails, armazenamento em nuvem, dentre outros. Devendo a autoridade executante cercar-se das cautelas necessárias, proceder nos estritos termos da lei; e lavrar laudo circunstanciado, juntando cópia aos presentes autos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da expedição do mandado, mesmo se não obtido êxito na diligência (Art. 245, § 7º, CPP). SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA e DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR/AUTORIZAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS.”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que se aproveitando do grau de parentesco, grava um vídeo da vítima mostrando seus órgãos genitais em total constrangimento, bem como através dos relatos demonstra que sua conduta é reiterada em relação à vítima.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.PREENCHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DODELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VÍTIMAS COM 8 (OITO) E 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.ACUSADO VIZINHO DOS OFENDIDOS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGALNÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na conveniência da instrução criminal -quando há notícia de que o acusado é vizinho das vítimas - bem como na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. 2. Infere-se da narrativa dos fatos que o paciente teria, em tese, constrangido menores com 8 (oito) e 6 (seis) anos de idade, na época do fato, a praticarem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, durante o período de janeiro a agosto de 2010.3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu.4. Ordem denegada.
(STJ - HC: 219177 RJ 2011/0224949-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2012).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Ademais o impetrante infere que a prisão preventiva foi decretada com base em provas nulas, mas não as aponta, apenas fazendo uma alegação genérica, restando claro como dito alhures que os requisitos ensejadores da medida segregacionista estão presentes.

Quanto ao fato de possuir residência fixa e estar interessado no desfecho do processo, ressalto que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso ordinário desprovido.
[...]

5. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 149.609/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/10/2021- grifo nosso).

No caso em tela, o
modus operandi
demonstrado na decisão

fundamentada que decretou a constrição da liberdade do paciente demonstra de modo inequívoco que o remédio heroico neste momento coloca em risco a integridade física e psicológica da infante, de modo que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para evitar a prática de novos crimes.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/04/2023